Tribunal: TJSP
Processo: 2223379-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Reiteração de oferta pela executada de bens pertencente a terceiros e não aceitos pela parte exequente – Admissibilidade pela própria executada de que os bens não são de sua propriedade – O credor tem o direito de recusar bens de terceiro mesmo com a anuência do verdadeiro proprietário – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223379-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - LIMEIRA I - SPE LTDA., é
agravado LUIS FERNANDO ROSSETTO PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223379-54.2020.8.26.0000 -Voto no 3016
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2223379-54.2020.8.26.0000
Agravante: empreendimentos Imobiliários Limeira I SPE Ltda.
Agravado: Luis Fernando Rosseto Pacheco
Comarca: Limeira 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcelo Ielo Amaro
Processo de primeira instância: 0015329-04.2019.8.26.0000
VOTO No 3016
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Reiteração de oferta pela executada de bens
pertencente a terceiros e não aceitos pela parte exequente
Admissibilidade pela própria executada de que os bens não
são de sua propriedade O credor tem o direito de recusar
bens de terceiro mesmo com a anuência do verdadeiro
proprietário Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 363, dos principais que, nos autos do cumprimento de sentença não
acolheu os bens dados em constrição e determinou a indicação de bens livres de
quaisquer ônus.
Alega em suas razões, que não há qualquer irregularidade nos
bens indicados à penhora e, os bens indicados são suficientes para o cumprimento da
execução. Ainda que os bens não sejam da execução, aduz que não há óbice a sua
indicação porque a empresa, proprietária dos lotes, concorda com a nomeação,
conforme demonstrado nos autos. Pugna ela concessão do efeito suspensivo, porque
poderá causar danos à agravante. Com isso, busca a concessão da suspensão da r.
decisão atacada e, no mérito, sua reforma.
O recurso não foi conhecido pela r. decisão monocrática de
fls. 15/18, tendo a parte interposto agravo interno, momento em que, reexaminando-
se os autos e, em especial, com a interposição dos embargos declaratórios o prazo
para interposição do recurso de agravo de instrumento foi interrompido, estando,
pois, o presente recurso dentro do prazo legal.
A parte agravada foi intimada e apresentou contraminuta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223379-54.2020.8.26.0000 -Voto no 3016
CTL
3
21/24).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Busca o agravante a reforma da r. decisão impugnada que
rejeitou os bens oferecidos à penhora, pela recursa do credor e, também, porque
pertencem a terceira pessoa que não integra a lide Empreendimentos Imobiliários
Dahma São Paulo 46 SPE Ltda (fls. 311/312).
O juízo de primeiro grau assim decidiu:
“Vistos.
Considerando a manifestação do exequente, observa-se que
a propriedade do bem indicado não pertence a executada, o que
gera inconsistência na garantia do juízo; ademais, não foi
observada pela parte contrária a ordem disposta no artigo 835 do
CPC, nestes termos corroborando a negativa da exequente, não
acolho os bens dados em constrição.
Indique a exequente bens livres de ônus para tanto.
Intime-se” (fls. 363).
Compulsado os autos principais, apura-se que o credor, ora
agravado rejeitou os bens indicados pela agravante por pertencerem eles a terceiro,
conforme se observa da leitura de fls. 324/332 e 334/345 dos autos principais, o
que culminou com a r. decisão impugnada, acima transcrita.
É cediço que, a aceitação de bens como forma de satisfação
do crédito executado é uma das prerrogativas da parte credora, que pode ser exercida
de acordo com sua conveniência e em observância ao rol de preferência, conforme se
apura da leitura do artigo 835, do Código de Processo Civil:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223379-54.2020.8.26.0000 -Voto no 3016
CTL
4
financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal
com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de
alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos”.
Outrossim, em comunhão com esse entendimento, o artigo
797, do mesmo Diploma Legal, estabelece que a execução se realiza no interesse do
credor, permitindo a substituição do bem nomeado, a requerimento do executado,
desde que comprovada a propriedade e não haja prejuízo ao exequente (/artigo 847,
caput,, § 2o, do Código de Processo Civil).
Na hipótese concreta dos autos, a própria agravante admite
que o bem pertence a terceiro, conforme descrito na petição de fls. 336/337, dos
autos principais, portanto, correta a recusa da parte agravada. Aliás, sobre o tema já
se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:
“RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO PENHORA
NOMEAÇÃO
BEM DE TERCEIRO
ACEITAÇÃO
FACULDADE DO
EXEQUENTE.
Sempre que o executado nomear à penhora bem que não lhe
pertença, ainda que haja concordância do verdadeiro proprietário, será
lícito ao exequente recusar a nomeação, simplesmente porque recai
sobre bem de terceiro” (STJ, REsp no 1.007.107/MG, Relator Ministro
Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe de 13/05/2008)
grifei.
[...]
A execução realmente deve se processar da forma menos gravosa
para o devedor (Art. 620 do CPC). Mas tal norma encontra limite no
princípio acima delineado: a execução se faz no interesse do credor.
O próprio caput do Art. 656 do CPC prevê que a aceitação do
credor é fundamentação para o deferimento da nomeação feita pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223379-54.2020.8.26.0000 -Voto no 3016
CTL
5
executado.
A tese que estou defendendo é: sempre que o executado nomear à
penhora bem que não lhe pertença, ainda que haja concordância do
verdadeiro proprietário, será lícito ao exequente recusar a nomeação,
simplesmente porque recai sobre bem de terceiro.
A aceitação ou não de tal penhora será
invariavelmente

faculdade do exequente”.
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL.
INEFICÁCIA DA INDICAÇÃO À PENHORA DE BENS DE
TERCEIRO
NÃO
ACEITOS
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
ADMISSIBILIDADE DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DO
EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD.
1. De acordo com o art. 9o, IV, da Lei 6.830/80, em garantia da
execução fiscal, o executado poderá indicar à penhora bens oferecidos
por terceiros, desde que aceitos pela Fazenda Pública. Nos termos,
ainda, do art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, o dinheiro ocupa o
primeiro lugar na ordem preferencial de bens penhoráveis.
2. No caso concreto, é fato incontroverso nos autos que o
executado indicou à penhora bens móveis pertencentes a uma sociedade
empresária da qual ele é sócio, sociedade esta que nem sequer figura
como parte no processo de execução. É igualmente incontroverso nos
autos que a Procuradoria da Fazenda Nacional, ao discordar da
indicação de bens à penhora feita pelo executado, o fez sob o argumento
de que tal indicação não observou a ordem preconizada pelo art. 11 da
Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), bem como se trata de bens
localizados em cidade distante da sede do juízo da execução. Além de
recusar os bens de terceiro indicados à penhora, a Procuradoria da
Fazenda Nacional ainda requereu a penhora de ativos financeiros do
executado através do Sistema Bacenjud. Em assim procedendo, a
Procuradoria da Fazenda Nacional utilizou-se da faculdade que lhe foi
conferida pela Lei 6.830/80 e pelo Código de Processo Civil.
3. Recurso especial provido para declarar ineficaz a indicação à
penhora dos bens de terceiro e para deferir o pedido de penhora de
ativos financeiros do executado” (STJ, REsp 1.413.166/PR, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
10/12/2013) grifei.
Deste modo, correta a r. decisão que não merece reforma,
devendo prevalecer por seus próprios fundamentos.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator